Tribunal: TJMT
Processo: 1030891-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030891-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO CAMPOS GONCALVES - CPF: 172.618.051-49 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de primeiro grau, determinando o fornecimento do medicamento “
Nintedanibe 100mg
” a Agravada para tratamento de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: i) A necessidade de manifestação prévia do juízo de origem sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, sob pena de supressão de instância. ii) A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde, conforme o Tema 793 do STF. iii) O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau quanto aos Temas 6 e 1234 do STF impede que esta instância superior analise a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF restringe sua aplicabilidade aos processos ajuizados após 19/9/2024, não incidindo sobre o presente caso, cuja ação foi ajuizada em 30/8/2024.

5.
O laudo médico anexado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento, sua urgência e a ausência de alternativas eficazes no SUS, preenchendo os requisitos do Tema 106 do STJ para concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos está prevista no art. 23 da Constituição Federal e reafirmada pelo Tema 793 do STF, legitimando o Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de análise pelo juízo de primeiro grau quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede a apreciação direta pela instância superior, sob pena de supressão de instância. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ. 3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de garantir assistência à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.9.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.4.2018; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341117320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento
“Nintedanibe 100mg”
para tratamento da Agravada.

Em suma, o Agravante sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que a demanda envolve medicamento não incorporado pelo SUS, circunstância que exige a inclusão da União no polo passivo e a tramitação na Justiça Federal, conforme o entendimento consolidado no Tema 793 do STF e no Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC).

Além disso, alega que o fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que não foi demonstrada a ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo SUS, em observância ao Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ) e ao Enunciado no 14 do CNJ.

Requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em Id. 275465395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento
“Nintedanibe 100mg”
para tratamento da Agravada.

No presente caso, verifica-se que a controvérsia está diretamente relacionada à aplicação dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal,

os quais exigem adequação jurisprudencial para garantir uniformidade na interpretação das normas para concessão de medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 impede que esta instância superior analise a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF . NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

Tese de julgamento: “1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a supressão de instância pela instância recursal . 2. A concessão de medicamentos pelo SUS deve observar os parâmetros fixados pelo STF, cabendo ao juízo de origem examinar a adequação do pedido a esses requisitos antes de eventual reexame pelo tribunal.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341117320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

Ainda que assim não fosse, é importante destacar que a ação foi ajuizada em
30/8/2024
. Dessa forma, não se aplica o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 1.366.243/SC (Tema 1.234)
, uma vez que o STF decidiu modular seus efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento, em
19/9/2024
. Vejamos:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

No que tange à ordem de custeio do medicamento

Nintedanibe 100mg, verifica-se que esta se fundamentou nos documentos médicos anexos à exordial, uma vez que restou demonstrado que a Agravada – 68 anos de idade – possui diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva (FPP) associada à esclerose sistêmica (CID J84.1) desde 2018, e que a mesma já fez uso de imunossupressores com acompanhamento de médico reumatologista, porém, sem sucesso terapêutico.

Ademais, o laudo médico é categórico ao atestar a urgência do medicamento (Id. 169495953 no processo de origem):

“O diagnóstico foi realizado por meio de discussão multidisciplinar entre pneumologia, reumatologia e radiologia. Envolveu história clínica e exames complementares, a FPP é definida como a ocorrência de dois dos critérios abaixo no último ano, sem explicação alternativa.1.
Piora nos sintomas respiratórios.2. Evidência fisiológica de progressão de doença no seguimento
: 3. Evidência radiológica de progressão de Aumento na dimensão e severidade da tração de bronquiectasia e bronquiolectasia.

[...]

A paciente já fez uso de outros medicamentos e ou terapias indicadas para a doença?
Fez uso de imunossupressores no acompanhamento com reumatologista por conta da colagenose sem sucesso terapêutico evoluindo com fibrose pulmonar progressiva.

Os medicamentos/tratamentos ofertados pelo SUS são reconhecidos pela comunidade científica, bem como, estão respaldados por trabalhos científicos acerca do tratamento das doenças que acometem a paciente? Em caso de resposta negativa, justificar.
Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pelo SUS que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da Fibrose Pulmonar
.

Quais as consequências para a saúde da paciente em caso de demora na disponibilização do tratamento indicado?
Risco de morte.
”

Dessa forma, restaram preenchidos os requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do
leading case
do Tema 106 (REsp 1.657.156), para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS,
in verbis
:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (destaquei)

Isto posto, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo dever de garantir assistência à saúde está prevista no art. 23 da Constituição Federal. Assim, ainda que o Agravante tenha apresentado argumentos em sentido contrário, não há controvérsia quanto ao fato de que União, Estados e Municípios compartilham essa obrigação, razão pela qual qualquer um desses entes pode integrar, individualmente ou em conjunto, o polo passivo da demanda.

Portanto, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Destarte, resta demonstrada a legitimidade da determinação judicial que impõe ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do fármaco necessários à preservação da vida e da dignidade da Agravada.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025